Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-84.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUISITOS ESPECIAIS DA PETIÇÃO INICIAL. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA À INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESCUMPRIMENTO DA EMENDA. FALTA DE JUSTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira autora de ação de busca e apreensão contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial em razão da inércia no cumprimento do comando de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento injustificado do comando de emenda à inicial na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, que prevê requisitos especiais ao recebimento da inicial, é causa extintiva da ação sem mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão é meio processual conferido ao credor fiduciário para retomar o bem dado em garantia quando comprovadamente inadimplente o devedor, sendo regida pelo Decreto-Lei n.o 911/69.
4. A adequada comprovação da mora é pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no artigo 2o, §2o, e artigo 3o do Decreto-Lei 911/69.
5. A notificação extrajudicial acostada pela parte autora retornou sem indicação do aviso de recebimento e com registro de "o objeto foi destruído com autorização do remetente", não sendo suficiente à comprovação da mora.
6. Embora seja dever do devedor manter seus dados atualizados, é ônus do credor demonstrar que a notificação chegou ao conhecimento do destinatário ou que foram empreendidos esforços razoáveis nesse sentido.
7. O desatendimento ao comando judicial de emenda à inicial para regularização da comprovação da mora justifica a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento injustificado de determinação judicial de emenda à inicial para comprovação adequada da mora acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.
______
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o; CPC, arts. 321 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1427110, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 26/5/2022; TJDFT, Acórdão 1425275, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/5/2022.